Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRACHEQUES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de oferta de alimentos. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com “o sobrestamento do processo originário” até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida “determinando-se a produção dilatória em relação à capacidade contributiva da genitora da agravada, para que ela (genitora), em atenção ao princípio da cooperação traga aos autos os 03 (três) últimos contracheques e as 02 (duas) últimas declarações de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar sobre a obrigatoriedade da juntada de comprovantes de renda da genitora da alimentanda, bem como da quebra de seu sigilo bancário e fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, atentando-se ainda para a razoabilidade da obrigação alimentar, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. Assim, a necessidade da filha não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade da filha. 3.1. Embora o dever de manutenção dos filhos caiba a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703 da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas, na ação de oferecimento de alimentos, proposta somente contra a alimentanda, cabe ao autor comprovar as suas possibilidades e à menor tão somente as suas necessidades. Assim, deve ser indeferido o requerimento de juntada de comprovantes de renda da genitora da alimentanda, bem como de quebra de seu sigilo bancário e fiscal. 3.2. Por outro lado, é necessário o cumprimento do ônus da prova pelo autor quanto às suas possibilidades de oferecer alimentos. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...). 1. Muito embora a ação de alimentos demande a comprovação da capacidade de quem os presta e da necessidade de quem os recebe (art. 1.695, do CC), a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a capacidade econômica do alimentante ou se a parte se recusar a prestar as informações, o que não é o caso dos autos. (0751168-28.2023.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 16/04/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de Instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil)”.

_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0751168-28.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 16/04/2024.